Tribunal: STF
Processo: Rcl 51708
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-10
Data de publicação: 2022-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 37 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. ARE Nº 1.208.032-RG/DF (TEMA RG Nº 1.061). INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pela União, em face de decisão do Juízo da Vara Única do Juizado Especial Federal da Subseção Judiciária de Juína/MT, no processo nº 0001651-26.2015.4.01.3606, mediante a qual teriam sido inobservados o enunciado nº 37 da Súmula Vinculante do STF e a decisão proferida no julgamento do recurso extraordinário com agravo (ARE nº 1.208.032-RG/DF, Tema nº 1.061 do ementário de Repercussão Geral).



    2. A reclamante narra ter sido condenada a implementar a Vantagem Pecuniária Individual (VPI) de 13,23%, incidente sobre a remuneração de servidor público, considerada a natureza jurídica de revisão geral anual, nos termos das Leis nº 10.689, de 2003, e nº 10.697, de 2003. Houve interposição de recurso inominado, o qual foi sobrestado até o julgamento final do Pedido de Uniformização de Interpretação da Lei nº 60/RN, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça.



    3. Ressalta que o Tribunal a quo, ao afastar a aplicação das Leis nº 10.697, de 2003, e nº 10.698, de 2003, estabeleceu novo índice de reajuste aos vencimentos dos servidores, exercendo, indevidamente, função tipicamente legislativa. Nesse aspecto, contrariado o enunciado nº 37 da Súmula Vinculante do STF.



    4. Destaca ter este Supremo Tribunal reafirmado a jurisprudência dominante sobre a matéria, no julgamento do ARE nº 1.208.032-RG/DF, Tema nº 1.061 do ementário de Repercussão Geral.



    5. Requereu a concessão de liminar para suspender a decisão reclamada e o processo nº 0001651-26.2015.4.01.3606. No mérito, pleiteia a procedência da reclamação, com a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.



    6. A liminar foi deferida em 16/02/2022, implicando a suspensão do processo em trâmite na Vara Única do Juizado Especial Federal da Subseção Judiciária de Juína/MT, até o julgamento de mérito da presente reclamação.



    7. O Juízo reclamado prestou as informações (e-doc. 18). Noticia que encaminhou os autos à Turma Recursal da Seção Judiciária de Mato Grosso e, como última movimentação, estão "conclusos para julgamento" (movimentação de 24/01/2022).



    8. A Secretaria Judiciária certificou que a parte beneficiária não apresentou contestação, consoante certidão de 22/08/2022 (e-doc. 37). 



    É o relatório



    Decido.



    9. Alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, do enunciado nº 37 da Súmula Vinculante do STF, com o seguinte teor:



    E. 37: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”



    10. De igual modo, sustenta-se o desrespeito ao Tema nº 1.061 do ementário da Repercussão Geral, considerada a tese fixada no julgamento do ARE nº 1.208.032-RG/DF, nos seguintes termos: 



    “A concessão, por decisão judicial, de diferenças salariais relativas a 13,23% a servidores públicos federais, sem o devido amparo legal, viola o teor da Súmula Vinculante nº 37.”



    11. Por meio da leitura da decisão reclamada (e-doc. 3), revela-se que a pretensão inicial foi julgada procedente, condenando-se a União a promover a incorporação de 13,23% aos vencimentos de servidor compensando-se com índices já aplicados por força das Leis nº 10.697, de 2003, e nº 10.698, de 2003, além do pagamento das parcelas pretéritas, a partir de maio de 2003, até que eventual lei reestruture a carreira, absorvendo o percentual.



    12. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.208.032-RG/DF, Tema RG nº 1.061, Rel. o então Presidente Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 29/08/2019, p. 26/09/2019, reafirmou sua jurisprudência dominante sobre a matéria. A ementa desse julgado tem o seguinte teor:



    “Recurso extraordinário com agravo. Constitucional e Administrativo. Instituição de Vantagem Pecuniária Individual (VPI). Lei nº 10.698/03. Direito ao reajuste de 13,23%. Orientação de ausência de repercussão geral firmada no julgamento do ARE nº 800.721-RG/PE (Tema nº 719). Exame do mérito da controvérsia em sede de reclamação. Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal. Revisão do Tema nº 719. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação da jurisprudência consolidada no STF. Concessão de reajuste pelo Poder Judiciário com base no princípio de isonomia. Impossibilidade.”



    13. Em casos análogos, a Suprema Corte tem assentado o desrespeito ao mencionado enunciado vinculante quando reconhecida, na origem, a incorporação de 13,23% aos vencimentos de servidor público, com fundamento nas Leis nº 10.697, de 2003, e nº 10.698, de 2003. A esse respeito, menciono os seguintes julgados:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. CONCESSÃO DE INCORPORAÇÃO DO REAJUSTE DE 13,23%. ISONOMIA. SÚMULA VINCULANTE 37. 1. Decisão reclamada que reconheceu o direito à revisão remuneratória de servidor público no montante de 13,23%, partindo da premissa de que, ao invés de instituir uma nova parcela remuneratória, a Lei nº 10.698/2003, tal como a Lei nº 10.697/2003, teve natureza de revisão da remuneração. 2. É defeso ao Poder Judiciário conceder, sem a devida previsão legal, reajuste remuneratório com fundamento no princípio da isonomia, sob pena de violar o conteúdo da Súmula Vinculante nº 37. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.“



    (Rcl nº 33.490-AgR/PI, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 06/03/2020, p. 02/04/2020).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LEIS 10.697/2003 E 10.698/2003. REAJUSTE DE 13,23%. CONCESSÃO PELO PODER JUDICIÁRIO COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 37. 1. De acordo com a atual jurisprudência desta Corte, a concessão do reajuste salarial de 13,23% a servidores públicos federais, com base na interpretação das Leis 10.697/2003 e 10.698/2003, ofende a orientação do Supremo Tribunal Federal sedimentada na Súmula Vinculante 37. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (Rcl nº 24.242-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 20/09/2019, p. 1º/10/2019).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público. 4. Incorporação da vantagem referente aos 13,23%. Lei 10.698/2003. 5. É vedado ao Poder Judiciário conceder reajuste com base no princípio da isonomia. Ofensa à Súmula Vinculante 37. Reclamação julgada procedente. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” 



    (Rcl nº 33.845-AgR/pi, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/08/2019, p. 03/09/2019).



    14. Com efeito, considero inobservados os paradigmas apontados.



    15. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferido com a efetiva observância do enunciado nº 37 da Súmula Vinculante do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator